Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-78.2017.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000920-78.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FREITAG COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 04.651.614/0001-94 (RECORRENTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ARTIGO 82, §1º, DO ADCT – COBRANÇA REALIZADA POR MEIO DE ADICIONAL NA ALÍQUOTA DO ICMS – AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA A MAIOR – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – COMPROVAÇÃO APENAS DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ICMS – NÃO DISCRIMINAÇÃO DO ADICIONAL DEVIDO AO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 82, §1º, do ADCT prevê que será criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que serão revertidos aos fundos estaduais e distrital.

Assim, se torna inconstitucional a lei complementar que prevê alíquota maior que dois pontos percentuais, os quais a arrecadação será revertida em favor do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito.

Não havendo provas de que o percentual cobrado pelo Estado de Mato Grosso referente ao adicional revertido ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza encontra-se acima do previsto no artigo 82, §1º, do ADCT, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que as cobranças experimentadas pela recorrida/reclamada supera o percentual autorizado de 2% (dois por cento), pedindo ao final a reforma do ato sentencial para o fim de julgar procedente o pedido de limitação da cobrança do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza ao máximo de 2% (dois por cento) sobre o ICMS devido e ainda que seja o recorrido/reclamado condenado à restituir o valor recolhido a maior, o qual perfaz o montante de R$17.099,91 (dezessete mil e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de que foram cobrados percentuais acima de 2% na alíquota de ICMS, os quais foram revertidos ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões (Id. nº 3128770) postulando pela manutenção da sentença.

Sem manifestação do Ministério Público a teor do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Importa de proêmio observar que a presente análise recursal não traz em si qualquer referência à incidência, legalidade e/ou mesmo constitucionalidade do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FECEP, mas tão só acerca de ter havido ou não cobrança em percentual além daquele autorizado pela norma.

Assim é que ante a análise realizada sobre o presente feito é de se concluir pela ratificação do voto proferido pela então Relatora, Dra. Lúcia Peruffo (Id. nº 3938907), de modo que, como razão de decidir, o reproduzo:

VOTO

Colendos Pares;

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que escorreita a sentença prolatada.

O artigo 82, §1º, do ADCT prevê que será criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que serão revertidos aos fundos estaduais e distrital.

Assim, se torna inconstitucional a lei complementar que prevê alíquota maior que dois pontos percentuais, os quais a arrecadação será revertida em favor do Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza.

Entretanto, não havendo provas de que o percentual cobrado pelo Estado de Mato Grosso referente ao adicional revertido ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza encontra-se acima do previsto no artigo 82, §1º, do ADCT, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito.

Apesar de a parte recorrente ter juntado na inicial várias guias de recolhimento de ICMS, nas referidas guias não encontra-se discriminado o percentual que será revertido ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza, não restando comprovada a cobrança em percentual superior ao previsto em lei.

Importante ressaltar, que a tabela de calculo juntada pela parte recorrente, relativo aos valores que entende pela restituição, não considerou os valores pagos a título de ICMS, descontando apenas os 2% revertido ao Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza, requerendo a restituição de toda a diferença.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Acrescento ainda às citadas razões o fato de que, muito embora os documentos consistentes nos DARs – Documentos de Arrecadação juntados aos autos contenham o dado “código do tributo – 9889 – Fundo de Combate a Probreza (TAD/GINF/GIEF)” não há qualquer outra referência a que os valores constantes dos citados documentos tenham sido recolhidos a título de pagamento do citado fundo.

Aliás, de modo inverso, os citados documentos apontam os valores da base de cálculo do ICMS, a alíquota aplicada, resultando no valor do ICMS.

Não há qualquer ilação acerca de que os valores ali consignados tenham sido recolhidos a título de pagamento do FECEP, sendo ao inverso, indicativo de que foram pagos a título de ICMS.

Soma-se ainda o fato de que os documentos colacionados fazem referência a alíquota do ICMS no percentual de 6% (seis por cento) sobre a base de cálculo, sendo certo que o referido Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza alcança o percentual de 2% (dois) por cento, igualmente sobre a base de cálculo do ICMS.

Assim, não há comprovação de que a cobrança realizada supere o percentual de 8% (oito por cento) sobre a base de cálculo do ICMS, aí considerando os 6% (seis por cento) do imposto e os 2% (dois por cento) do fundo.

Logo, não se vislumbra a presença da comprovação capaz de socorrer à pretensão formulada pela parte recorrente.

Nesse particular é que se evidencia que os citados documentos sobre os quais a parte recorrente postula o reconhecimento da cobrança além do devido não lhe emprestam qualquer mínimo fundamento nesse sentido.

Ante o exposto,
RATIFICO

integralmente
o voto já proferido pela então Relatora, o qual consta do Id. nº 3938907.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024